Tribunal: TCU
Processo: 004.071/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Denúncia referente a possíveis irregularidades na manifestação de interesse da arrendatária BTG Commodities Sertrading (PAR14) para a execução de obras da 1a etapa do Píer T, sob a gestão da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina.

Inteiro teor:
Acórdão 495/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades na manifestação de interesse da arrendatária BTG Commodities Sertrading (PAR14) para a execução das obras da 1a etapa do Píer T, localizado no Corredor de Exportação Leste (Corex Leste), sob gestão da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA); Considerando que o denunciante alega, em síntese, que a transferência da execução da obra da APPA para a arrendatária, sem licitação, feriria princípios constitucionais, alteraria a matriz de risco contratual e permitiria a apropriação indevida de descontos que seriam obtidos em certame público, além de conferir exclusividade temporária que quebraria a isonomia entre os usuários; Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, uma vez que trata de matéria de competência do Tribunal, refere-se a responsável sujeito à sua jurisdição e apresenta indícios de irregularidade que impactam o interesse público; Considerando que, quanto ao pedido de medida cautelar, não se verificou o periculum in mor a, dado que a APPA manifestou que só atenderá ao pedido da interessada após a manifestação do TCU sobre a regularidade da operação no âmbito do TC Processo 000.651/2025-7 ; Considerando que a fumaça do bom direito também não restou caracterizada, visto que a análise da matéria é complexa, pois envolve adiantamento de investimentos em área comum que podem gerar benefícios econômicos e operacionais para a autoridade portuária e demais usuários; Considerando, por fim, que os fatos narrados já são objeto de apuração específica no TC Processo 000.651/2025-7 , o que justifica o apensamento destes autos àquele para análise conjunta e racionalidade processual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos de admissibilidade; indeferir o pedido de medida cautelar ante a ausência dos pressupostos do perigo da demora e da fumaça do bom direito; apensar o processo ao TC Processo 000.651/2025-7 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; levantar a chancela de sigilo que recai sobre os autos, com exceção das peças que contenham a identificação do denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e informar o denunciante e a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina desta decisão. 1. Processo TC- Processo 004.071/2026-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.